Tribunal: TJES
Processo: 5002894-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002894-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIFAS NASCIMENTO MEDEIROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA - CREDI-GAROTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar apenas para limitar os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados a 30% da remuneração do autor, mantendo, contudo, a possibilidade de negativação em razão do saldo remanescente da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a limitação judicial dos descontos em folha impede a negativação do consumidor nos cadastros de inadimplentes, em razão do saldo remanescente das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos descontos mensais a 30% dos proventos visa preservar o mínimo existencial do consumidor e está amparada na jurisprudência consolidada sobre superendividamento e crédito responsável.

4. O reconhecimento da abusividade do percentual superior ao legal afasta os efeitos da mora, inviabilizando a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes por valores que excedam esse limite.

5. O crédito permanece hígido, mas seu recebimento deve ser postergado até que haja disponibilidade de margem consignável, sendo descabido qualquer meio coercitivo de cobrança enquanto vigente a limitação judicial.

6. A negativação, nesse contexto, implicaria constrangimento indevido e violação à boa-fé objetiva, à luz do art. 6º, inciso XI, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A limitação judicial dos descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados a 30% da remuneração do consumidor afasta os efeitos da mora e impede sua negativação pelo saldo remanescente, enquanto vigente a limitação e mantido o adimplemento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, XI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Ap. Cív. nº 5410850-61.2022.8.09.0164, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. 29.04.2024; TJES, Ag. Inst. nº 5012337-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002894-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIFAS NASCIMENTO MEDEIROS
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES6942
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA - CREDI-GAROTO, ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO TADEU RIZZO BICALHO - ES3901-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
a
ntecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Elifas Nascimento Medeiros
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da
6
ª Vara Cível de Vila
Velha
que d
eferiu em parte a medida liminar para
“determinar que, a partir desta data, todo e qualquer desconto de crédito consignado promovido pelos réus seja limitado em 30% (trinta por cento) sobre a remuneração percebida pelo autor (15% por cada réu), ficando a critério dos requeridos os parâmetros de incidência sobre cada contrato de empréstimo, desde que observado o limite fixado”
.

Em suas razões (ID 7946805) o agravante sustenta, em síntese, que o reconhecimento do direito do agravante à limitação dos descontos em folha torna, por consequência, descabido que seja negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em razão do mesmo débito.

Sob o ID 12425091, decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar
para determinar que os requeridos se abstenham de negativar o nome do agravante, através da inclusão de seu nome nos “Serviços de Proteção ao Crédito – SPC”, SERASA, CADIN, COBRAVI, bem como retirem eventuais inscrições já existentes, exclusivamente em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação, salvo em caso de descontinuidade dos descontos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico.

No caso dos autos, verifico que os valores bloqueados, na monta de R$ 11.621,92 (onze mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), encontravam-se depositados em conta corrente de titularidade do agravado junto ao Banco Nubank, hipótese que não se enquadra em qualquer das exceções legais, devendo a quantia se submeter ao regime da responsabilidade patrimonial do devedor.

Decerto, a limitação do percentual máximo para a efetivação dos descontos pelo juízo de origem não configura chancela à inadimplência do devedor agravante, tampouco implica moratória ou remissão da dívida em comento nos autos, permanecendo hígido o direito de crédito das instituições financeiras requeridas.

Acontece que o reconhecimento da abusividade dos descontos em percentual superior a 30% da renda do agravante, implica, por consectário lógico, a necessária
suspen
são

d
os efeitos da mora, sendo vedad
o à
instituição financeira cobrar o saldo remanescente por outros meios
coercitivos.

Vale dizer: em razão da limitação das parcelas descontadas pelos empréstimos firmados, afastam-se os efeitos da mora e a possibilidade de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção creditícia.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA . SUPERENDIVIDAMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por ser o apelado militar do Distrito Federal, os empréstimos consignados por ele celebrados submetem-se à Lei 10.486/2002 e ao Decreto n. 28 .195/2007, que estabelecem o limite de 30% dos rendimentos líquidos a título de descontos facultativos, à época da contratação. 2. Não se aplica a Lei 14.131/2021, por terem os empréstimos sido celebrados antes de sua vigência . 3. Consoante art. 6º, XI do CDC, são direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas, de forma que caberia à instituição financeira negar o crédito ao consumidor já superendividado, e não corroborar para a sua situação de miserabilidade, motivo pelo qual é destituída de fundamento a tese de responsabilidade exclusiva do órgão pagador, por ser o gestor de regulação do sistema dos empréstimos consignados. 4 . É vedada a inscrição do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito pela suspensão ou limitação dos descontos, pois o direito de crédito da instituição financeira permanece hígido, contudo apenas postergado o pagamento do saldo remanescente à medida que a margem de crédito for liberada. 5. Na espécie não houve condenação e também não é possível apurar o benefício econômico auferido, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos da regra disposta no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1076 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5410850-61.2022.8.09 .0164 CIDADE OCIDENTAL, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

No mesmo sentido,
vem
decidi
ndo
este Eg. Tribunal: (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012337-34.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 25/Jul/2024).

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
e
determinar

que os requeridos
se
abste
nham de negativar o nome do agravante
, através da inclusão de seu nome nos “Serviços de Proteção ao Crédito – SPC”, SERASA, CADIN, COBRAVI,
bem como retirem eventuais inscrições já existentes,
exclusivamente
em relação ao
débito discutido nos autos
, até ulterior deliberação,
salvo em caso de descontinuidade dos descontos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.